Tribunal: TJPA
Processo: 0819573-53.2021.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0819573-53.2021.8.14.0401

EMBARGANTE: KEVEN SARMENTO SILVA DE ABREU

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Keven Sarmento Silva de Abreu, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, alegando omissão no v. Acórdão nº 23180350, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo, reconhecendo a atenuante da menoridade relativa, sem, contudo, aplicá-la, em observância à Súmula 231 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar as teses referentes à desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada e à suposta ilegalidade do aumento de pena pelo concurso de pessoas na terceira fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se que as matérias alegadas como omissas — desclassificação do roubo e incidência da causa de aumento pelo concurso de agentes — não foram suscitadas nas razões de apelação, configurando inovação recursal.

4. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada as teses efetivamente deduzidas pela defesa na apelação, a saber: pedido de absolvição por insuficiência de provas, fixação da pena-base no mínimo legal e reconhecimento da menoridade relativa como atenuante.

5. Ausente omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. A pretensão do embargante revela-se como tentativa de rediscussão do mérito e inovação recursal, providência incabível na via dos embargos de declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento.

6. O princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
limita a análise recursal às matérias efetivamente impugnadas nas razões da apelação, sendo vedada sua ampliação mediante inovação em embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à introdução de teses não suscitadas no recurso principal. Ausente omissão no acórdão quando a matéria alegadamente omitida não foi objeto da apelação, sendo incabível inovação recursal em sede de embargos, ainda que com finalidade de prequestionamento.

Dispositivos legais citados:
CPP, art. 619; CF, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – EDcl no REsp 1804965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28/09/2020; TJ-CE – Embargos de Declaração – 0088947-78.2006.8.06.0001, Rel. Des. Luiz Evaldo Gonçalves Leite, julgado em 15/03/2023; TJ-RJ – Apelação Criminal – 0009146-91.2018.8.19.0014, Rel. Des. José Acir Lessa Giordani, julgado em 03/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 14 de abril de 2025.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
KEVEN SARMENTO SILVA DE ABREU
contra o v. Acórdão nº 23180350, proferido pela 1ª Turma de Direito Penal, que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, reconhecendo a atenuante da menoridade relativa, sem, contudo, aplicá-la, em observância ao disposto na Súmula 231 do STJ.

Em suas razões (ID 23232178), o embargante sustenta que houve omissão no acórdão, por não terem sido analisadas as matérias referentes à desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada e ao aumento de pena, supostamente indevido, em razão do concurso de pessoas na terceira fase da dosimetria. Afirma tratar-se de questões de ordem pública, passíveis de revisão
ex officio
.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar a omissão, ou, alternativamente, para que a matéria seja prequestionada, para fins de interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário.

Nesta Superior Instância (ID 24986526), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração, afirmando tratar-se de inovação recursal.

É o sucinto relatório.

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos com o objetivo de suprir alegada omissão no acórdão embargado, quanto à ausência de análise das matérias referentes à desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada, bem como ao aumento de pena, supostamente indevido, em razão do concurso de pessoas na terceira fase da dosimetria.

Os embargos foram apresentados de forma tempestiva e atendem aos pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual devem ser
conhecidos.

Os Embargos de Declaração são assim definidos pelo
artigo 619 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Nos ensinamentos do doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 10ª edição, Ed. RT, p. 1054),
os declaratórios são:

“recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário”.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do recorrente.

Aliás, como referem Rogério Sanches da Cunha e Ronaldo Batista Pinto, citando Bento de Faria, nos aclaratórios:

[...] não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que foi decido, ou da dúvida em que se labora... declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova; a não ser assim um tal expediente iludiria a lei'" (in Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos/ Rogério Sanches da C unha, Ronaldo Batista Pinto 2º ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: JusPodivm, 2018, p. 1020)".

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a existência de omissão, ao argumento de que o Tribunal não se manifestou sobre a desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada, bem como sobre o aumento de pena, supostamente indevido, em razão do concurso de pessoas na terceira fase da dosimetria.

Contudo, ao analisar minuciosamente os autos, verifica-se que o acórdão embargado não apresenta qualquer omissão que justifique a interposição dos presentes embargos de declaração. O Tribunal de Justiça do Pará (TJ/PA) decidiu de forma fundamentada e clara todas as questões levantadas no recurso de apelação interposto pela defesa, que, na ocasião, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas e, de maneira subsidiária, a aplicação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa (ID 19447308).

Inexiste omissão no acórdão embargado quando verificado que a matéria trazida em sede de embargos sequer foi objeto do recurso de apelação. Como sabido, é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública e mesmo que para fins de prequestionamento, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado.

Por ocasião do julgamento da Apelação, a 1ª Turma de Direito Penal conheceu do recurso em favor do ora embargante e lhe deu parcial provimento, nos seguintes termos (ID 23180350):

“

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO
.
IMPOSSIBILIDADE
.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELA VÍTIMA E PELAS TESTEMUNHAS, QUE SE MANTIVERAM COERENTES E COESOS, E TODOS CONFIRMANDO OS TERMOS DA DENÚNCIA, OU SEJA, QUE O APELANTE MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM O EMPREGO DE ARMA BRANCA, SUBTRAIU SEUS PERTENCES QUANDO SE DEESLOCAVA PARA O TRABALHO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
.

PREJUDICADO.

A PENA-BASE JÁ FORA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL PELO JUÍZO A QUO.

DA MENORIDADE RELATIVA
. PROCEDENTE.
CONFORME DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (ID 19447242), O APELANTE ERA MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS, TODAVIA, APESAR DE FAZER JUS AO RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE EPIGRAFADA, ESTA NÃO PODE SER APLICADA EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO SÚMULA 231 DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

Assim, resta evidente que somente agora com os presentes aclaratórios, o embargante questiona as teses de
desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada e do aumento de pena, supostamente indevido, em razão do concurso de pessoas na terceira fase da dosimetria, razão pela qual não há falar-se em omissão no acórdão vergastado.

Fora dessa hipótese, dar azo à afirmação do embargante é criar verdadeiro caso de reexame necessário no Direito Processual Penal Brasileiro, e não há qualquer modificação legislativa, ao menos até o presente momento, que determine o reexame necessário.

O princípio
tantum devolutum quantum apelattum
, aplicável à atividade recursal, estabelece que o Tribunal deve analisar, dentro dos limites do recurso, as questões levantadas pelo recorrente, ou seja, a matéria que foi efetivamente impugnada nas razões do recurso. O efeito devolutivo da apelação criminal encontra, portanto, limites nas razões expostas pelo apelante, em observância ao princípio da dialeticidade, que exige que as partes apresentem suas razões de forma fundamentada, permitindo o contraditório e assegurando o respeito ao devido processo legal, conforme garantido pela Constituição.

Nesse sentido Eugênio Pacelli, na Obra Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2013, páginas 898 e 899:

"Como os recursos são voluntários, dependentes, então, do inconformismo do interessado, caberá a ele delimitar a matéria a ser objetivo de reapreciação e de nova decisão pelo órgão jurisdicional competente.

Com efeito, ele poderá se satisfazer com parte do julgado e não concordar com o restante. Daí o tantum devolutum quantum appellatum, ou seja, a matéria a ser conhecida (devolutum) em segunda instância dependerá da impugnação (appellatum).

Nesse caso, o efeito devolutivo será analisado quanto à sua extensão, quando se buscará demarcar o conteúdo das questões a serem reexaminadas. (...)".

Assim, não há qualquer omissão no julgado embargado, não merecendo acolhimento os presentes embargos de declaração.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTAS FISCAIS IDÔNEAS. BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO ESTADUAL. DESCONSTITUIÇÃO DO AUTOINFRACIONAL. ACLARATÓRIOS INTERPOSTOS PELO ESTADO DO CEARÁ COM TESES NÃO SUSCITADAS DURANTE A FASE DE INSTRUÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 18 DO TJCE. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. 1. Os Embargos de Declaração têm a função de eliminar obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/2015) do julgado embargado, não se prestando para rediscussão da matéria. 2. Caso em que as teses defensivas utilizadas pelo embargante em suas manifestações no processo (contestação e contrarrazões) restringiram-se a defender a legalidade do auto de infração, sendo esta tese, inclusive, acolhida por ocasião da sentença, e posteriormente afastada por este Colegiado no julgamento do apelo interposto pela autora. 3. Nos presentes embargos, o ente público, sem apontar a existência de omissão, contradição ou obscuridade, alega que a decisão colegiada partiu de premissa fática equivocada, porque não teria se manifestado houve sobre a perda superveniente do objeto da lide, em razão de o auto de infração ter sido julgado improcedente pelo Contencioso Administrativo CONAT, em 25/04/2007.
4. A esse respeito, importa esclarecer que dita matéria caracteriza inovação recursal, situação que ofende o sistema normativo pátrio, pois caracteriza supressão de instância, sendo vedado às partes carrear argumentos novos na via recursal, sobre os quais se operou a preclusão consumativa.
5. Vale destacar que o acolhimento, por este Colegiado, da preliminar suscitada somente por ocasião dos embargos de declaração, privilegiaria a parte que se comportou de forma contraditória e invocou verdadeira nulidade de algibeira, arguida somente 16 (dezesseis) anos após a primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, o que não merece ser aceito. 6. Cumpre destacar que o STJ vem entendendo que a recorribilidade vazia, infundada, tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito de recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente em respeito aos postulados da lealdade e boa-fé processual, além de configurar desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (STJ - EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp: 1100142 MG 2017/0116845-4, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/05/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/05/2019). 7. Embargos declaratórios não conhecidos. (TJ-CE - EMBDECCV: 00889477820068060001 Fortaleza, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 15/03/2023, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 15/03/2023) (GRIFEI).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO COLEGIADA. Inexistência de qualquer vício na decisão colegiada que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos embargantes e deu provimento ao apelo interposto pelo Parquet. Omissão não configurada. Acórdão embargado que enfrentou expressamente as questões suscitadas nas razões de apelação. Inexistência de obscuridade. Decisum que não apresenta qualquer ponto obscuro, sendo claro o suficiente a ponto de permitir os questionamentos veiculados pelos embargantes no presente recurso. Aclaratórios opostos com o nítido propósito de prequestionar as matérias nele ventiladas.
Pretensão de pronunciamento sobre questões que não foram ventiladas nos recursos de apelação interpostos pelos embargantes - violação do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal e dosimetria da pena aplicada pela prática do crime de corrupção de menores -, tratando-se de verdadeiras inovações recursais. Jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que, embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, seu efeito devolutivo encontra limites nas razões recursais suscitadas pelo apelante, em homenagem ao Princípio da Dialeticidade, permitindo, assim, o exercício do contraditório pela parte adversa. Inovação recursal em sede de embargos declaratórios. Impossibilidade. Precedentes desta Corte.
Afronta ao procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. Inexistência. Vítima que reconhece os acusados em sede policial, logo após a prisão em flagrante dos mesmos, ratificando o reconhecimento por ocasião de seu depoimento em Juízo. Declarações prestadas pelo ofendido corroboradas pelos relatos firmes e coesos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante dos réus. Crime de corrupção de menores. Dosimetria corretamente aplicada. Pena-base fixada acima do mínimo legal, adotando, porém, o julgado fundamentação diversa. Possibilidade. Entendimento pacífico das Cortes Superiores. Todavia, corrige-se, de ofício, o decisum, para adequar a dosimetria da pena aplicada ao réu IGOR, fixando a pena intermediária referente a tal crime em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da incidência da circunstância atenuante da menoridade, tornando-a definitiva, ante a inexistência de qualquer causa de aumento e/ou diminuição de pena, e, em razão do reconhecimento do concurso material de crimes, somada tal pena àquela aplicada pela prática do delito de latrocínio, na forma tentada - 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa -, fixar a pena definitiva do referido acusado em 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 08 (oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época; mantendo-se os demais termos do acórdão embargado. EMBARGOS QUE SE CONHECEM, MAS QUE SE REJEITAM, ADEQUANDO-SE, DE OFÍCIO, A DOSIMETRIA DA PENA APLICADA AO RÉU IGOR. (TJ-RJ - APL: 00091469120188190014 202105013867, Relator: Des(a). JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI, Data de Julgamento: 03/02/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/07/2022) (GRIFEI).

Por fim, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão, sendo as questões trazidas nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o
decisum
embargado não atendeu aos interesses do embargante.

De mais a mais, ressalto não ser possível o acolhimento dos declaratórios para fins de prequestionamento quando não se verifica uma ou algumas das hipóteses previstas no art. 619 do CPP. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração.
2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020) (GRIFEI)

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração, por não vislumbrar, no caso em análise, nenhuma das hipóteses elencadas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2025.

Desembargadora

ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/04/2025